Tribunal: TJSP
Processo: 0130918-89.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CBPM – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Caixa Beneficente voltada, dentre outras questões ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CBPM – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Caixa Beneficente voltada, dentre outras questões ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão parcialmente retratada, para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001012652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0130918-89.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PAULO FERREIRINHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0130918-89.2007.8.26.0053
APELANTE: JOÃO PAULO FERREIRINHA
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.356
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL POLICIAL MILITAR CONTRIBUIÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
À
CBPM

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

LEI
FEDERAL
No
11.960/2009 Irresignação da Caixa Beneficente voltada,
dentre outras questões ao reconhecimento da aplicabilidade
da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos
termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do
julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Convergência
parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905)
e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) Sistemática
de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - Decisão parcialmente
retratada, para consignar que nas condenações impostas à
Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar
os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por JOÃO PAULO FERREIRINHA, nos autos da
“ação
ordinária
com
pedido
de
tutela
antecipada”
proposta em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo MM.
Juízo a quo, sob o fundamento de que o artigo 149 da
Constituição
Federal
permite
a
instituição
de
contribuição especial para o custeio do sistema da
previdência e da assistência social, “do que resulta que
a Lei Estadual 452/1974, ao instituir a cobrança de
contribuição
previdenciária
dos
policias
militares,
inativos e pensionistas, foi plenamente recepcionada
pelo ordenamento jurídico em vigor”, consoante r.
sentença de fls. 38/48, cujo relatório se adota.
Inconformado, sustenta o autor em suas
razões (fls.51/53) que a Lei Estadual 452/1974 impõe aos
policiais
militares
a
condição
de
associados
obrigatórios da Caixa Beneficente da Polícia Militar,
obrigando-os ao pagamento compulsório mensal de 2% sobre
os seus vencimentos, a título de contribuição de
assistência médica. Alega que referida contribuição é
inconstitucional,
nos
termos
do
artigo
149
da
Constituição Federal, e, ademais, restringe a liberdade
de escolha dos policiais militares de se associarem,
infringindo o artigo 5o, XX, da Lei Maior. Diante disso,
requer seja dado provimento ao recurso, para que seja
desligado do quadro associativo da Cruz Azul de São
Paulo, com a interrupção dos descontos da contribuição
de assistência médica e devolução dos valores a partir
da citação, nos termos da exordial.
O v. acórdão de fls. 79/92 deu provimento
ao recurso do autor para desligá-lo do quadro
associativo da Cruz Azul de São Paulo, condenando-se a
ré à devolução dos valores da contribuição de
assistência médico-hospitalar (2% sobre os vencimentos,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
código 70.018 do holerite juntado a fls.09) descontados
a partir da citação, nos termos da fundamentação, sendo
que sobre o valor da condenação deverá incidir a
correção monetária desde a data do desembolso de cada
parcela, segundo os índices da tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo (INPC), além de juros
de mora na base de 1,0% a.m., de acordo com o quanto
disposto no art. 406, do CC/2002 cc. art. 161, §1o, do
CTN.
Inconformada,
a
Caixa
Beneficente
interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fls.
116/130 e 132/144), nos quais alegou, dentre outras
matérias, que o acórdão impugnado negou vigência ao
artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo
STF nas ADINs n.os 4.357 e 4.425. Requereu, assim, o
provimento dos recursos, determinando-se a aplicação dos
integrais termos da LF no 11.960/2009 em relação aos
consectários
legais
incidentes
sobre
o
montante
condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando os resultados
dos julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiço e pelo Excelso Pretório, respectivamente, no
REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), bem como o quanto disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 151/153).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1.
(...),
em
relação
às
situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos Documento:
1407598 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne
aos
juros
moratórios
e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
compensatórios,
razão
pela
qual
não
se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de
natureza
previdenciária.
As
condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no
que
se
refere
ao
período
posterior
à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de
natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo
pago
em
atraso.
Não
havendo
disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação
da
entidade
tributante,
é
legítima
a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da
mora
, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Deste modo, no que diz respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou que:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
“(...)deverá incidir a correção
monetária, desde a data do desembolso de cada
parcela, segundo os índices da tabela prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo (INPC),
além de juros de mora na base de 1,0% a.m. de
acordo com o quanto disposto no art. 406, do
CC/2002 cc. art. 161, §1o, do CTN.
Ressalve-se que, tendo em vista
a declaração de inconstitucionalidade, por
arrastamento,
do
art.
1o-F,
da
Lei
no
9.494/97, com a redação atribuída pela Lei no
11.960/2009 (STF, ADIs no 4.357 e no 4.425),
não há que se falar em aplicação dos índices
oficiais
de
remuneração
básica
e
juros
aplicados sobre as cadernetas de poupança”.

Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação aos índices de atualização monetária, divergiu do entendimento
posteriormente firmado pelo E. STF e STJ no que tange
aos juros de mora incidentes sobre as condenações
impostas contra a Fazenda Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, merece o v. acórdão ser retificado tão-
somente para constar que sobre os valores eventualmente
devidos pela Caixa Beneficente, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC, e (ii) juros de mora a
contar do trânsito em julgado
Súmula 188 do STJ1-,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
1 Súmula 188 do STJ: “Os juros moratórios, na repetição do indébito
tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0130918-89.2007.8.26.0053
11
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no
870.947/SE
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR